Tribunal: TJSP
Processo: 1013631-24.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
e dispositivo do julgado. Necessidade de correção. Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013631-24.2019.8.26.0100; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Luis Carlos de Barros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:

Recurso. Embargos de Declaração. Existência de erro material no julgado. Divergência entre a tira de julgamento e a ementa e dispositivo do julgado. Necessidade de correção. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013631-24.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
é
embargado
BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43325 J
EDCL No: 1013631-24.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBGDO.: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Existência de erro
material no julgado. Divergência entre a tira de julgamento e a
ementa e dispositivo do julgado. Necessidade de correção.
Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de fls. 242/250.
Alega o embargante que o acórdão possui dois
resultados, pois constou na tira de julgamento: “negaram
provimento ao recurso”, enquanto na ementa e dispositivo, constou
provimento ao recurso. Requer o acolhimento dos embargos
declaratórios, para corrigir o erro material acima apontado (fls.
01/02).
É o relatório.
De fato, há erro material na tira de julgamento (fl.
242), uma vez que o resultado correto é o provimento ao recurso,
conforme se observa na fundamentação do julgado (fls. 243/250).
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, nos
termos do parágrafo anterior.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator